Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. VENDA POSTERIOR A TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO FINALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o inciso III, do art. 151, do CTN, as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública.
2. No caso, verifica-se que o processo de precatório está pendente de decisão preclusiva na origem, vez que há recurso tramitando no Superior Tribunal de Justiça, sendo imprescindível aguardar-se a sua finalização.
3. Ademais, reforça-se que a penhora nos autos da execução fiscal foi realizada preteritamente ao agravante ter adquirido o bem, posto que era de propriedade do executado, não havendo qualquer surpresa ao agravante a respeito deste fato, razão pelo qual não há que se alegar ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem adotado o posicionamento que na hipótese em questão, releva-se inviável a discussão a respeito de suposta irregularidade ou omissão da Administração Pública em finalizar processo administrativo em prazo razoável, no bojo da ação de execução fiscal, sendo necessária a propositura de demanda específica, sob pena de configurar a supressão de instâncias.
5. Logo, revela-se descabida a pretensão do ora recorrente, como terceiro interessado, de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de inscrição n.o 09500774, sob alegação de ofensa ao Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade do processo administrativo de compensação tributária, o qual ainda encontra-se pendente de finalização.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.